Tribunal: TJMT
Processo: 1002801-97.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002801-97.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), DAYANA DA SILVA RHODEN - CPF: 012.597.741-71 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADOS OS RECURSOS.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento no: 1002801-97.2024.8.11.9005.

Agravante(s): ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado(s): DAYANA DA SILVA RHODEN.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida por juízo estadual que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento “Upadacitinibe 15mg” à parte autora, no prazo de 24 horas, sob pena de bloqueio judicial. Sustentou-se, no recurso, a incompetência da Justiça Estadual, a ausência de urgência e a inexistência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente, ensejando a interposição de agravo interno. Posteriormente, o juízo de origem reconheceu sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, diante da necessidade de inclusão da União no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a remessa dos autos à Justiça Federal, por força do reconhecimento da incompetência absoluta do juízo estadual, acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo também resta prejudicado, ante a mesma circunstância superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo estadual declarou-se absolutamente incompetente, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal com fundamento no art. 109, I e VIII, da CF/1988, em razão da necessidade de inclusão da União na lide, considerando que o medicamento pleiteado integra o Grupo 1-A, de responsabilidade da União (Portaria MS no 1.554/2013).

A remessa dos autos à Justiça Federal implica a cessação da jurisdição do juízo estadual, tornando sem objeto tanto o agravo de instrumento quanto o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A jurisprudência consolida o entendimento de que, uma vez reconhecida a incompetência absoluta do juízo de origem, restam prejudicados os recursos interpostos contra decisões por ele proferidas, por ausência superveniente de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados, por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da incompetência absoluta do juízo estadual, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida naquele juízo.

A interposição de agravo interno contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento também resta prejudicada, ante a perda do objeto do recurso principal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e VIII; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI no 5362726-36.2023.8.21.7000, Rel. Des. Francisco José Moesch, j. 21.03.2024; TJSP, AI no 3006685-06.2022.8.26.0000, Rel. Des. Danilo Panizza, j. 16.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência satisfativa, no 1018583-51.2024.8.11.0015, movida por Dayana da Silva Rhoden em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop.

A decisão de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, determinando aos reclamados que disponibilizassem à autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o medicamento imprescindível à manutenção de sua saúde, qual seja, “UPADACITINIBE 15MG”, conforme laudo médico acostado aos autos, sob pena de bloqueio judicial.

Inconformado, o agravante alega a incompetência do Juízo estadual, sustentando que o medicamento UPADACITINIBE 15MG está inserido no Grupo 1-A, cuja responsabilidade é centralizada pelo Ministério da Saúde, sendo, portanto, necessária a inclusão da União no polo passivo e, por consequência, o reconhecimento da competência da Justiça Federal.

Aduz, ainda, a ausência de urgência ou emergência no caso concreto, bem como a inexistência de prova quanto à ineficácia, inefetividade ou insegurança da alternativa disponibilizada pelo SUS, tampouco da imprescindibilidade do fármaco pleiteado.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, antecipando-se os efeitos da decisão final do recurso.

No ID 257999196, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Contra tal decisão, o agravante interpôs agravo interno (ID 260974174).

A parte agravada apresentou contrarrazões no ID 267132785.

O Ministério Público, no ID 272713883, opinou pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, em razão da declaração de incompetência do Juízo de origem, com a consequente remessa dos autos à justiça Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

No caso, verifica-se que foi proferida decisão nos autos de origem (Processo no 1018583-51.2024.8.11.0015), declarando a incompetência absoluta do Juízo, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, nos seguintes termos:

“(...) considerando que a presente demanda objetiva a concessão de medicamento incluso no Grupo 1A, cujo financiamento é de responsabilidade da União (Portaria MS n. 1.554, de 30 de julho de 2013), constata-se que os requeridos não possuem legitimidade para responder pelo direito pleiteado na inicial.

Do mesmo modo, há de ser reconhecida a incompetência deste juízo em decorrência da necessidade de inclusão do ente federal no feito, cuja competência para processamento e julgamento da presente ação passa a ser do órgão jurisdicional federal, à luz do que estabelece o artigo 109, incisos I e VIII, da Constituição Federal.

(...)

Em virtude dessas considerações, mostra-se imperiosa a formação do litisconsórcio passivo obrigatório a fim de que seja incluída a União, notadamente em observância aos princípios da celeridade processual, primazia no julgamento do mérito e da cooperação previstos no diploma processual civil.

Posto isto, DECLARO este Juízo absolutamente incompetente para o processamento e julgamento desta ação e DETERMINO a remessa dos autos para a Justiça Federal.

À Secretaria para as providências necessárias. (...)

Assim, em razão da decisão proferida nos autos de origem, que declarou a incompetência absoluta do Juízo e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, constata-se a ocorrência de perda superveniente do interesse recursal da parte agravante, o que enseja o reconhecimento da ausência de pressuposto de admissibilidade tanto do agravo de instrumento quanto do agravo interno.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS. LANREOTIDA. GRUPO 1A. UNIÃO FEDERAL INCLUÍDA NO POLO PASSIVO. AUTOS REMETIDOS À JUSTIÇA FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento, No 53627263620238217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 21-03-2024) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer - Tratamento de saúde – Fornecimento de medicamento – Concessão da liminar – Irresignação – Determinação para redistribuição do processo à Justiça Federal pelo Juízo a quo – Circunstância superveniente – Perda do objeto. Recurso prejudicado.

(TJSP; Agravo de Instrumento 3006685-06.2022.8.26.0000; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/02/2023; Data de Registro: 16/02/2023) (Grifei)

Diante do exposto, declaro prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025